Tribunal: STJ
Processo: 1030925-65.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781819 - SP (2024/0408101-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HOJE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
TIAGO LUIS ZAN PEIXE - SP278243
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
RENATO MAKLOUF CALACHE - SP482049
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. EFICÁCIA DE PARECER TÉCNICO. TECNOLOGIA VOIP.
INCIDÊNCIA
DE
ICMS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n.182 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c25ce60e-1af1-409d-8efb-1e68a62c2222

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781819 - SP (2024/0408101-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HOJE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
TIAGO LUIS ZAN PEIXE - SP278243
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
RENATO MAKLOUF CALACHE - SP482049
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. EFICÁCIA DE PARECER TÉCNICO. TECNOLOGIA VOIP.
INCIDÊNCIA
DE
ICMS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n.182 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por HOJE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA LTDA, contra decisão de minha lavra, assim ementada (fl. 4584):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFICÁCIA DE PARECER
TÉCNICO. TECNOLOGIA VOIP. INCIDÊNCIA DE ICMS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Na origem, cuida-se de "ação ordinária ajuizada por Hoje Sistemas de
Informática Ltda contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a
declaração da não incidência de ICMS na operação VOIP" (fl. 4178).
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

Em primeiro grau de jurisdição, julgou-se parcialmente procedente o pedido
(fls. 4178-4187).
Ambas as Partes apelaram ao Tribunal regional, que desproveu o apelo da
Autora e deu provimento ao recurso fazendário, em acórdão assim resumido (fl. 4372;
sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO COMUM
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
E
ANULATÓRIA
DE
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
TECNOLOGIA VoIP INEXIGIBILIDADE DE ICMS AUSÊNCIA DE PROVA
DA EFETIVA NATUREZA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO
CONTRIBUINTE
INCIDÊNCIA
DO
TRIBUTO
SUBSISTÊNCIA
DA
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
1. Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica tributária com
base no ICMS. Anulação de lançamentos tributários. Controvérsia relativa à
incidência do imposto sobre serviços que utilizam a tecnologia VoIP. Legislação
estadual que institui como fato gerador serviços de telecomunicação. Legislação
federal definidora dos serviços de telecomunicação que os diferencia dos serviços de
valor adicionado, nos quais não há o fornecimento dos meios de conexão. Alegação
da autora de que presta a segunda categoria de serviços, sobre as quais não incide o
ICMS.
2. Ausência de prova segura e convincente que permita definir a efetiva
natureza das operações e dos diversos serviços prestados pelo contribuinte. Ônus
processual quanto ao fato constitutivo do alegado direito que é do autor (art. 373, I,
CPC), dele não se desincumbiu. Declaração de inexistência da relação jurídica
tributária. Inadmissibilidade. Prevalência da presunção de legitimidade e veracidade
dos lançamentos tributários. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame
necessário não conhecido. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 4452-
4457).
No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e , da Constituição Federal, a parte ora agravante alegou violação dos arts. 355, inciso
a
c
I, e 370 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa
em razão do não deferimento da realização de prova requerida pela parte e tida como
imprescindível pela Corte a quo.
Outrossim, argumentou haver contrariedade ao art. 472 do CPC, aduzindo que
o Tribunal de origem afastou, sem motivação plausível, a validade e eficácia do parecer
técnico em comunicação apresentado juntamente à inicial e considerado suficiente em
sede de primeiro grau para elucidar a questão técnica envolvida.
Ainda, alegou violação do art. 61 e seu § 1o da Lei n. 9.472/1997,
asseverando, em síntese, que a atividade desenvolvida pela ora agravante, na tecnologia
VOIP, ao se utilizar da infraestrutura gerada por um provedor de sinal de
, não
internet
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

está sujeita a imposição de ICMS, pois se trata de suporte ao serviço de comunicação,
configurando SVA.
No mais, apontou divergência jurisprudencial, relativamente à "necessidade de
conversão do feito em diligência para possibilitar a produção de provas quando
insuficiente para o julgamento do feito" (fl. 4414).
O apelo nobre foi inadmitido em decisão de fls. 4499-4500, advindo o
presente Agravo nos próprios autos (fls. 4503-4536).
Em decisão de fls. 4584-4588, não conheci do Agravo em Recurso Especial,
com fundamento na Súmula n. 182/STJ, tendo em vista que a Recorrente não impugnou,
de forma concreta, o óbice de admissibilidade declinado na origem (Súmula n. 7/STJ).
Em suas razões de agravo interno, a Agravante alega, em síntese, que teria,
sim, impugnado, concretamente, o enunciado sumular em comento no recurso de fls.
4503-4536, reiterando os argumentos de mérito que amparam a pretensão recursal.
Ao final, requer, não havendo a reconsideração da decisão recorrida, o
provimento do agravo interno a fim de que seja conhecido e integralmente provido o
apelo nobre.
Decorrido o prazo para apresentação contrarrazões (fl. 4626), os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 4593-4619, o recurso não
comporta acolhimento.
Conforme consignado no
recorrido, a Corte de origem não admitiu o
decisum
apelo nobre pelos seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não comprovação de divergência jurisprudencial.
No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
in verbis
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre,
quais sejam, a ocorrência de cerceamento de defesa, a eficácia do parecer técnico para
elucidar a questão envolvida e a não sujeição do serviço prestado pela agravante ao
ICMS, por se tratar de SVA, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo
fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
o que não se verifica na peça recursal de fls. 4503-4536.
Nesse sentido:

[...]
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a
Região), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Em verdade, parte da argumentação veiculada nas razões de Agravo em
Recurso Especial, até mesmo reforça o óbice da Súmula n. 7/STJ, notadamente, ao fazer
referência ao trecho do aresto de origem que concluíra que o laudo particular não
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

afastaria a presunção de legitimidade e veracidade que emana dos autos de infração
tributária. Embora a Parte se oponha a esta conclusão, parece evidente que, para reverter
a premissa assentada pela Corte de origem, seria necessário incursionar no acervo
probatório, a fim de se averiguar a higidez do referido laudo e se seria ele suficiente ou
não para comprovar o alegado na inicial, providência que esbarraria na mencionada
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, nas razões de Agravo, a Recorrente também cita excerto do aresto
recorrido em que a Câmara julgadora teria concluído pela necessidade de perícia para
verificar se os serviços efetivamente prestados pelo contribuinte envolvem ou não a
disponibilização de meio para o tráfego dos dados (fls. 4522-4523). Em seguida, a
Agravante alega ser desnecessária a referida prova técnica (fl. 4523), o que também
parece corroborar a incidência da Súmula n.7/STJ, na medida em que a referida alegação
parece exigir a inversão da premissa fática assentada na origem.
Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses em que a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

no art. 1.042,
do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48992887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:34
Código de Controle do Documento: 10e6d0a8-4c9b-4626-a01f-0d1366b38dc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.781.819 / SP
Número Registro: 2024/0408101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10309256520218260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HOJE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
TIAGO LUIS ZAN PEIXE - SP278243
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
RENATO MAKLOUF CALACHE - SP482049
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOJE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
ADVOGADOS : GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
TIAGO LUIS ZAN PEIXE - SP278243
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
RENATO MAKLOUF CALACHE - SP482049
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49502924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 84d62e93-cef6-4cfd-9fec-39f8a858afc6

ADVOGADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 84d62e93-cef6-4cfd-9fec-39f8a858afc6